Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-03.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CARACTERIZADO. PUNITIVE DAMAGE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para restituir à autora a quantia de R$ 575,00, acrescida de juros legais e correção monetária a contar da citação e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Requer aplicação do Código de Defesa do Consumidor para reconhecimento de falha na prestação de serviços e consequente reforma da sentença para procedência do pedido de reparação por danos morais.
2. Embora a autora desempenhe atividade de costureira e a demanda verse sobre retenção de valores em maquineta de cartão de crédito, à luz da teoria finalista mitigada, esta, por ser considerada parte vulnerável técnica, jurídica e financeiramente na relação frente a ré, deve ser considerada consumidora.
3. A falha na prestação de serviço, caracterizada pela retenção indevida do crédito de operações realizadas na maquineta disponibilizada à autora restou incontroversa e ultrapassa o mero descumprimento contratual experimentado nas relações cotidianas, considerando que os valores retidos pela empresa correspondiam à remuneração pelo trabalho prestado pela autora como costureira e, portanto, necessários ao seu sustento. Desse modo, a conduta da ré violou direito de personalidade da autora, com específica ofensa a honra e dignidade, caracterizando dano moral a ser indenizado.
4. Considerando que a empresa ré vem cometendo inúmeras violações aos consumidores, mister a fixação do dano moral com ênfase no punitive damage, com a finalidade que ela venha a mudar o seu modo de operar, afastando a possibilidade do dano lucrativo, cuja existência se perpetua enquanto a violação continuar a ter resultado lucrativo, com a transferência do encargo das indenizações para os demais consumidores clientes.
5. Desse modo, considerando o nexo de causalidade, os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como a gravidade da ofensa, e em especial o caráter pedagógico a fim de configurar desestimulo à reiteração da conduta, fixo a indenização por danos morais na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).
6. Precedentes: Acórdão 1158056, 07031339220188070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: CIELO S.A versus Taynara Vitorino da Silva; Acórdão 1220233, 07054356320198070005, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Thiago Aparecida Gastaldo versus Pagseguro Internet LTDA
7. Por fim, deve-se ressaltar que a autora atribuiu à causa o valor de R$ 575,00, contudo, requereu ressarcimento de dano material (R$ 575,00) e arbitramento de dano moral, de forma que o valor apontado não corresponde ao proveito econômico pretendido. Assim, com fundamento no §3o do art. 292 do Código de Processo Civil, atribuo à causa o valor de R$ 1.575,00, valor do proveito econômico a ser obtido pela parte. Nesse ponto, importa ressaltar a desnecessidade de recolhimento de custas complementares, por se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de danos morais, com correção monetária contada a partir da fixação e juros de mora, desde a citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ausente recorrente vencido.